Tribunal: TJPA
Processo: 0336298-62.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO DE OBRA. SENTENÇA DE PRIMEIROGRAU QUE CONDENOU AS RÉS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 2.091,00 MENSAIS E DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO INCC PELO IPCA A PARTIR DO 181º DIA DO PRAZO ESTIPULADO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20%. DANOS MORAIS DEVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0336298-62.2016.8.14.0301

APELANTE: A.GARCIA DA SILVA COMERCIO - EPP, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, A.GARCIA DA SILVA COMERCIO - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO DE OBRA. SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU QUE CONDENOU AS RÉS AO PAGAMENTO DE LUCROS
CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 2.091,00 MENSAIS E
DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA DO INCC PELO IPCA A PARTIR DO 181º DIA DO
PRAZO ESTIPULADO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO
PERCENTUAL DE 20%. DANOS MORAIS DEVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por IMPERIAL
INCORPORADORA LTDA
e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da decisão monocrática de Num. 2909020 - Pág. 01/09, que negou provimento ao recurso de apelação das ora agravantes e deu parcial provimento à apelação interposta por A. GARCIA DA SILVA COMÉRCIO - EPP.

“3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da IMPERIAL
INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDAA. GARCIA DA SILVA
COMÉRCIO - EPP.
Quanto ao recurso da apelante A. GARCIA DA SILVA COMÉRCIO - EPP, DOU PARCIAL
PROVIMENTO para arbitrar indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mi
l reais).

P. R. I. C.”

Alegam as agravantes que pelo fato da parte ora agravada não ter juntado pr
ovas cabais do suposto prejuízo
por si obtido, não se pode presumir os lucros cessantes no caso em análise.

Aduz que o atraso da entrega do empreendimento, por si, não implica, portanto, em
condenação de indenização por lucros cessantes.

Se este não for o entendimento desta Corte,
requer que
a condenação de lucros cessantes
seja
arbitrada
em cima de
0,5% do valo
r pago pelo autor
, e não sobre o valor
atualizado
do
imóvel, conforme consta em sentença
.

Sustenta que, no que tange ao índice a ser adotado para fins de correção do valor da moeda, deve
incidir, por óbvio, o INCC
–
Índice Nacional da Construção Civil, já que o objeto do contrato é
unidade autônoma
em edifício condominial, cujos insumos necessários ao seu levantamento são,
claro, os da construção civil.

Afirma que a
decisão
deve
ser
corrigida
para q
ue
seja
considerada a suc
umbência
recíproca
fixa
n
do
-
se
honorários advocatícios d
e forma proporcional aos litigantes.

Por derradeiro, asseverou que, em
recente julgado, a Terceira turma do STJ entendeu que o atraso n
a entrega
de obra não gera dano mora, alvo
circunstância
excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou
humilhação, o que não foi o caso dos autos.

Contrarrazões de Num. 3393300 - Pág. 01/20
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal na insurgência das ora agravantes acerca do arbitramento de indenização a título de lucros cessantes, da
estipulação do INPC como índice de correção monetária, bem como da imposição de honorários
sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há
comprovação de que o consumidor efetivamente paga aluguel está superada na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ, é o de
que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao
presente. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA – LUCROS
CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS
CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.
I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o
prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação
por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo
ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe
é imputável.
II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os
requisitos do art. 273 do CPC
III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS
CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega
do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros
cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao
vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é
imputável. Precedentes.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém
por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao
ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato
tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render caso tivesse
sido entregue no prazo do contrato, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a
seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO
- CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega
do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros
cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao
vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é
imputável. Precedentes.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém
por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ,
Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.
PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.
I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o
proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo
órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de
nulidade. Precedentes.
II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os
pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob
pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do
compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há
presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever
de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em
enriquecimento sem causa.
Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES.
PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente
ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que
poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.
(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp
1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe
26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag
897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento da parte autora pelo que deixou de auferir, caso o
imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, seja com a dispensa do
pagamento do aluguel de outro imóvel.

A respeito do quantum a ser arbitrado pelo juízo a quo e mantido na monocrática, é prática comum do mercado imobiliário a
fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que
propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do
imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do
imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas
no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência
pátria tem oscilado entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do
imóvel previsto em contrato.

O imóvel em questão tem preço de R$ 209.180,34 (duzentos e nove mil, cento e oitenta reais e
trinta e quatro centavos), Num. 1474994 - Pág. 13, e o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa
e um reais) arbitrado a título de lucros cessantes equivale ao percentual de 1% do valor do
imóvel, dentro, portanto, dos percentuais acima descritos.

Destarte, entendo que o valor determinado não está exorbitante, não merecendo reforma.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC

Quanto ao índice de correção monetária aplicável na espécie, tem-se que também não merece
reforma a decisão monocrática recorrida, visto que a imposição do INPC a partir do 181º dia do prazo
estipulado para a entrega do imóvel está de acordo com o entendimento jurisprudencial dos
Tribunais Superiores.

Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "considerando, de um lado, que o mutuário não
pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e,
de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que
melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há
atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional
de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções
habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio
da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial
calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre
1 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso
da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de
tolerância previsto no instrumento". (AgInt no REsp 1696597/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

A jurisprudência dos Tribunais pátrios também segue os postulados do STJ. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APLICAÇÃO DA TABELA
PRICE - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA -
ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL - CASO FORTUITO - PROVA - NÃO
DESINCUMBÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA - MANUTENÇÃO - OMISSÃO
DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE - ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO,
TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE
APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL - INCC -
INCIDÊNCIA APÓS O PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL - NÃO CABIMENTO -
SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA - DANOS MORAIS - NÃO CONSTATAÇÃO - MEROS
ABORRECIMENTOS - LUCROS CESSANTES - CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PESSOAL -
POSSIBILIDADE NO CASO EM JULGAMENTO.
1 - A configuração do interesse recursal é avaliada mediante a conjugação do binômio
necessidade e utilidade. Uma vez que a sentença não tratou da incidência da "tabela price", falta
à segunda apelante interesse recursal para devolver referida matéria ao conhecido do Tribunal.
2 - Não provada a hipótese de caso fortuito suscitada, mantém-se a culpa exclusiva da
construtora pelo atraso na entrega da unidade habitacional.
3 - "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo
previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor" (REsp Repetitivo
1631485/DF).
4 - "Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento
contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa
apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos
casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição,
como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere
os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação
em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do
custo de vida de famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for
menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a
entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento". (AgInt no
REsp 1696597/RO).
5 - O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos
morais.

6 - "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da
obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação
com lucros cessantes (REsp 1635428/SC)". Na sentença foi reconhecida a fixação de multa
moratória única, de 2% o valor atualizado do contrato. Dessa forma, afasta-se a incidência da
tese firmada no REsp 1635428/SC, pois não se fixou em valores mensais equivalentes ao
locativo. Lucros cessantes fixados em valor equivalente a 0,5% do preço do imóvel estabelecido
no contrato, devido desde o inadimplemento, até a data da efetiva entrega do imóvel. (TJMG -
Apelação Cível 1.0024.13.130479-2/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 07/02/2020).

Sendo assim, deve ser mantida a monocrática que determinou a incidência da correção monetária
pelo IPCA, a partir do 181º dia do prazo estipulado para a entrega da obra.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Alegam os agravantes que houve sucumbência recíproca na espécie, em razão de um dos pedidos
da parte autora ter sido julgado improcedente, qual seja o pleito de condenação das rés ao
pagamento de indenização por danos morais.

No tocante as custas e honorários advocatícios fixados, revisitando os autos, em especial os
pedidos pleiteados pela parte autora, tenho que o caso sub examine não é de sucumbência
recíproca, como alegado pela parte apelante, mas sim, de decaimento de parte mínima do pedido
formulado pelo autor, uma vez que todas pretensões da demandante foram acolhidas pela
monocrática, que rejeitou apenas o pedido de condenação em danos morais.

Assim, deve permanecer a condenação em custas e honorários sucumbenciais, tal como descrito
na monocrática recorrida
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática tal como lançada nos autos.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/06/2022